Tribunal: STJ
Processo: 0315662-97.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029016 - SP(2025/0315662-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE WILLIANS FERREIRA DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADOS
: ÁLISSON CARIDI - SP208058
JORGE LUÍS GALLI - SP390632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO
PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM
PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias
diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao
sistema jurídico.
2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas
corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de
recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio,
verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou
acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via
Documento eletrônico VDA56528916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0512f3d7-496d-4553-bfec-1f1944faf7ec

recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de
impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias
autônomas diferentes, como no caso em apreço.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
30/04/2026
06/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
06 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56528916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/05/2026 15:05:33
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 0512f3d7-496d-4553-bfec-1f1944faf7ec

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029016 - SP(2025/0315662-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE WILLIANS FERREIRA DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADOS
: ÁLISSON CARIDI - SP208058
JORGE LUÍS GALLI - SP390632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TUMULTO
PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM
PROCESSAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
DO
. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. OFENSA.
WRIT
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Em diversas ocasiões, este Tribunal reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial
ou em substituição à revisão criminal. A crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias
diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em
detrimento da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao
sistema jurídico.
2. A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas
corpus contra o mesmo ato. À exceção da interposição conjunta de
recurso especial e extraordinário, que obedece a regramento próprio,
verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única decisão ou
acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pelo uso da via
Documento eletrônico VDA56295635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: bd6cfea7-e411-4f33-ab26-a17746a924b3

recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de
impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias
autônomas diferentes, como no caso em apreço.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo
JOSE WILLIANS FERREIRA DE AQUINO
regimental contra decisão de fls. 61-63, em que indeferi liminarmente o habeas
corpus.
A defesa sustenta, em síntese, que o habeas corpus deve ser conhecido,
porque: "O Agravante foi julgado e condenado a cumprir nada menos do que 12
anos de reclusão, em regime inicial fechado por homicídio qualificado. Ao ver da
defesa, obstáculos processuais jamais poderão ser mais importantes do que a
própria liberdade do indivíduo" (fl. 69).
Requer, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja concedida a
ordem de habeas corpus.
O Ministério Público Federal, em parecer do Subprocurador-Geral da
República Paulo Thadeu Gomes da Silva, opinou pelo não conhecimento ou pelo
desprovimento do agravo regimental (fls. 81-85).
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar das justificativas apresentadas pela defesa, entendo que não lhe
assiste razão.
O habeas corpus foi impetrado em
e se insurge contra acórdão
21/8/2025
de apelação julgado em
Em consulta ao sistema informatizado do

12/11/2024.
Tribunal de origem, verifica-se que houve a interposição simultânea de recurso
.
especial
Documento eletrônico VDA56295635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: bd6cfea7-e411-4f33-ab26-a17746a924b3

Embora o recurso especial haja sido inadmitido, a defesa interpôs o
respectivo agravo, em trâmite nesta Corte Superior
).
(AREsp n. 2.926.431/SP
Esta Corte de Justiça, em diversas ocasiões, reconheceu a
impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal, assim: "não se admite a tramitação

simultânea de recursos (ou ações autônomas de impugnação) e de habeas corpus
manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da
unirrecorribilidade" (
, Rel. Ministra
, 6a
AgRg no HC n. 826.186/SP
Laurita Vaz
T., DJe de
).
21/8/2023
Apesar da ampliação do uso do
, e sem esquecer a importância da
writ
ação constitucional para a defesa da liberdade de locomoção, a crescente
quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias
diversas está prejudicando as funções constitucionais desta Corte, em detrimento
da eficácia do recurso especial, o que enfraquece a delimitação de teses para
.
trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma
adequada e direcioná-los à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a
questão, em primeiro lugar.
Assim, não está em curso processo do qual o Superior Tribunal de
(art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu
Justiça possa conhecer
julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, §
2°, do CPP).
A violação do princípio da unirrecorribilidade não se restringe
unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e habeas corpus
contra o mesmo ato.
À exceção da interposição conjunta de recurso especial e
, que obedece a regramento próprio, verifica-se a ofensa ao referido
extraordinário
princípio quando única decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas
, seja pelo uso da via recursal concomitantemente ao ajuizamento de ação
autônoma de impugnação, seja pela impugnação do mesmo ato em duas vias
autônomas diferentes, como no caso em apreço.
Documento eletrônico VDA56295635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: bd6cfea7-e411-4f33-ab26-a17746a924b3

Nessa perspectiva, confiram-se os seguintes julgados:
HABEAS
CORPUS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
NULIDADES. HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM
DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
MESMO
OBJETO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E
PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO
SISTEMA
RECURSAL.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
1. A existência de um complexo sistema recursal no processo
penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial
submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato
jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual
manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção
da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida,
sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica
algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos
em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos
instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da
persecução penal, dada a necessidade de também preservar a
funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar
de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas
limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê
comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados
em geral - com o concomitante emprego de dois meios de
impugnação com igual pretensão.
3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o
ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus
para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este
destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir
pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e
que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais
hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das
questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a
hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa,
na liberdade individual.
4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação
detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e
vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o
tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais
acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação
penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais
Documento eletrônico VDA56295635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: bd6cfea7-e411-4f33-ab26-a17746a924b3

adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível,
pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento
amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a
reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem
a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio,
, há de valer para a interposição de habeas
mutatis mutandis
corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso
em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal
[...]
10. Habeas corpus não conhecido.
(
, Rel. Ministro
, 6a T., DJe
HC n. 482.549/SP
Rogerio Schietti
)
3/4/2020.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO
E OUTRO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
JULGADO.
IMPETRAÇÃO
CONCOMITANTE
COM
AJUIZAMENTO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. REVISÃO
CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] uma vez transitada em julgado a condenação e aviada revisão
criminal, que está em processamento, a impetração simultânea do
habeas corpus com o mesmo objetivo de reformar o decreto
condenatório fere o princípio da unirrecorribilidade e causa
verdadeiro tumulto processual, inclusive com risco de decisões
conflitantes e de burla ao critério funcional de fixação de
competência entre os diversos órgãos fracionários do Tribunal.
2. A revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(
, Rel. Ministro
, 6a
AgRg no HC n. 674.869/PE
Rogerio Schietti
T., DJe
)
30/5/2022.

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA56295635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 29/04/2026 16:09:34
Código de Controle do Documento: bd6cfea7-e411-4f33-ab26-a17746a924b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.029.016 / SP
Número Registro: 2025/0315662-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15014185720238260594 23047102023
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE LUIS GALLI
ADVOGADOS : ÁLISSON CARIDI - SP208058
JORGE LUÍS GALLI - SP390632
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE WILLIANS FERREIRA DE AQUINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE WILLIANS FERREIRA DE AQUINO (PRESO)
ADVOGADOS : ÁLISSON CARIDI - SP208058
JORGE LUÍS GALLI - SP390632
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56493473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:49
Código de Controle do Documento: 31271ff2-12ad-4bba-9161-d872d78169c4

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:49
Código de Controle do Documento: 31271ff2-12ad-4bba-9161-d872d78169c4